Tribunal: STJ
Processo: 0172074-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003504 - ES (2025/0172074-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: BRUNO BORGES MARIANO (PRESO)
ADVOGADO
: WANDERSON OMAR SIMON - ES018630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU FORAGIDO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
, mantendo a prisão preventiva de
habeas corpus
acusado por roubo majorado, com base na periculosidade e risco de reiteração
delitiva.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem de
,
habeas corpus
destacando a fuga do distrito da culpa e a inadequação das medidas cautelares
alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da
prisão preventiva diante da alegada ausência dos requisitos do art. 312 do
CPP e da suposta violação ao princípio da presunção de inocência.
4. Avaliar a alegação de extemporaneidade da decisão que decretou a
prisão preventiva em 2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na
necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de
reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente.
6. A existência de múltiplas ações penais em curso por crimes
patrimoniais e contra a organização criminosa demonstra a periculosidade do
paciente e justifica a segregação cautelar.
Documento eletrônico VDA50201709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2c1d437d-8264-47f4-a83c-8c14cc4d0d12

7. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva
não prospera, pois o paciente esteve foragido do distrito da culpa, o que
configura risco concreto à aplicação da lei penal.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
fuga do réu constitui fundamento suficiente para a manutenção da custódia
cautelar, afastando o argumento de extemporaneidade da medida.
9. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do
CPP, mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da
lei penal, considerando o risco concreto de reiteração delitiva e a conduta
processual do paciente.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50201709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2c1d437d-8264-47f4-a83c-8c14cc4d0d12

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003504 - ES (2025/0172074-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: BRUNO BORGES MARIANO (PRESO)
ADVOGADO
: WANDERSON OMAR SIMON - ES018630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU FORAGIDO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
, mantendo a prisão preventiva de
habeas corpus
acusado por roubo majorado, com base na periculosidade e risco de reiteração
delitiva.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem de
,
habeas corpus
destacando a fuga do distrito da culpa e a inadequação das medidas cautelares
alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da
prisão preventiva diante da alegada ausência dos requisitos do art. 312 do
CPP e da suposta violação ao princípio da presunção de inocência.
Documento eletrônico VDA49897687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: 00c5e630-81e9-4561-b6db-7949518609a4

4. Avaliar a alegação de extemporaneidade da decisão que decretou a
prisão preventiva em 2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na
necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de
reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente.
6. A existência de múltiplas ações penais em curso por crimes
patrimoniais e contra a organização criminosa demonstra a periculosidade do
paciente e justifica a segregação cautelar.
7. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva
não prospera, pois o paciente esteve foragido do distrito da culpa, o que
configura risco concreto à aplicação da lei penal.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
fuga do réu constitui fundamento suficiente para a manutenção da custódia
cautelar, afastando o argumento de extemporaneidade da medida.
9. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do
CPP, mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da
lei penal, considerando o risco concreto de reiteração delitiva e a conduta
processual do paciente.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de BRUNO BORGES
MARIANO contra decisão monocrática de fls. 69-74, que indeferiu liminarmente o
presente habeas corpus.
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia contra o
ora agravante, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, I e II, do
Código Penal, por roubo aos terminais eletrônicos do Banco do Brasil, ocorrido em 25 de
fevereiro de 2014 (fls. 2-3).
Documento eletrônico VDA49897687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: 00c5e630-81e9-4561-b6db-7949518609a4

A prisão preventiva foi decretada em 14 de janeiro de 2015 (fls. 3), com base
na periculosidade do paciente e risco de reiteração delitiva, conforme decisão de primeiro
grau (fls. 17-20).
Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem,
que, por unanimidade, denegou a ordem e manteve a prisão preventiva, destacando a
fuga do distrito da culpa e a inadequação das medidas cautelares alternativas (fls. 61-62),
em acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL EXTENSO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Bruno Borges Mariano, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de
Serra/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão
preventiva, decretada pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II,
do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência dos requisitos do art.
312 do CPP e da suposta violação ao princípio da presunção de inocência; e (ii) avaliar a
alegação de extemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva em 2015. III.
RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na
necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração
delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente. 4. A existência de
múltiplas ações penais em curso por crimes patrimoniais e contra a organização criminosa
demonstra a periculosidade do paciente e justifica a segregação cautelar. 5. A alegação de
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não prospera, pois o paciente esteve
foragido do distrito da culpa, o que configura risco concreto à aplicação da lei penal. 6. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fuga do réu constitui
fundamento suficiente para a manutenção da custódia cautelar, afastando o argumento de
extemporaneidade da medida. 7. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319
do CPP, mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
considerando o risco concreto de reiteração delitiva e a conduta processual do paciente. IV.
DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada."

Esta Corte Superior indeferiu liminarmente o
ante a existência
habeas corpus
de fundamentos concretos que justificam a denegação da ordem e a manutenção da
prisão cautelar, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública (fls. 69-74).
Documento eletrônico VDA49897687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: 00c5e630-81e9-4561-b6db-7949518609a4

No presente agravo regimental, a defesa renova os fundamentos apresentados
na petição inicial, insistindo na alegação de ilegalidade da prisão preventiva, por
ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, além de
violação ao princípio da presunção de inocência e da suposta extemporaneidade da
decisão que decretou a custódia cautelar.
Sustenta ainda que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce
atividade lícita e que inexistem elementos concretos que comprovem sua vinculação ao
delito (fls. 77-82).
Requer, assim, em juízo de retratação, o conhecimento e provimento do
presente agravo regimental, com consequente revogação da prisão preventiva "com
fulcro no art. 316 do CPP c/c art. 5o, LXVI da CRFB, em virtude da extemporaneidade
do decreto prisional , eis que o crime imputado ao acusado ocorreu em 25 de fevereiro de
2014 , ou seja, há mais de 10 (dez) anos , aliado à absoluta ausência de qualquer
indicativo concreto de que a liberdade do paciente trará risco à ordem pública, à
instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal , e, ainda, por se tratar de réu
primário , com residência fixa e trabalho honesto , não havendo, portanto, justo motivo
(fl. 81)
para a manutenção da prisão objurgada."
Por manter o
, trago o feito a julgamento do colegiado.
decisum
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Inicialmente, ressalto que é assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
Reiterando o que já foi anteriormente pontuado e com o objetivo de melhor
delimitar a controvérsia, transcrevo, mais uma vez, os trechos do decreto de prisão
preventiva, no que importa ao caso (fls. 19-20, grifei):
Às fls. 198-201, foi acostado aos autos
, dando conta de que os
Relatório de Investigação
denunciados
e André Luiz de Assunção Gomes utilizam, também, os
Bruno Borges Mariano
nomes falsos de "Felipe Ferraz de Vasconcelos" (utilizado por Bruno) e "André Luiz
Viana", "Wallace dos Reis Mello", "Fabiano Gustavo Bentes" e "Carlos Halberto Benites
Documento eletrônico VDA49897687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: 00c5e630-81e9-4561-b6db-7949518609a4

Nonato" (utilizados por André Luiz), e que nenhum destes, nem Jesué de Sousa Almeida,
vulgo "Neguinho", foram ouvidos, pois encontram-se foragidos, registrando, por fim, que
são detentores de
, o que foi confirmado pelas
extensa ficha criminal
certidões cartorárias
exaradas às fls. 247-259.
Encontra-se acostado às fls. 14-16,
detalhado, no qual são
Relatório de Investigação
evidenciadas as
e o
adotado pelos
circunstâncias do cometimento do delito
modus operandi
Denunciados.
Ademais, a necessidade de decretação da
dos Acusados se
excomunhão processual maior
justifica ante a
narrado na denúncia, eis que resta
gravidade em concreto do fato criminoso
demonstrado nos autos a verdadeira

especialização do grupo criminoso em furtos e roubos
com a utilização de inúmeros
de caixas eletrônicos em diversas localidades deste Estado,
instrumentos, dentre eles, um
,
,
maçarico com mangueira e bico regulador de gás chave-
,
,
,
e
,
inglesa válvula de gás alicate de corte rolo de manta para isolamento
chaves phillips
conforme consta do
acostado às fls. 48-49.
auto de apreensão
Destarte, resta presente a
, tendo em vista o
cautelaridade social
"modus operandi"
utilizado, bem como a
nesta Comarca e Estado, conforme
prática reiterada de crimes
já referenciadas neste
, reveladores da
certidões cartorárias
"decisum"
periculosidade dos
.
Denunciados
Considerando a gravidade do fato e a
como fundamentos para a
periculosidade do agente
manutenção do
, assim se manifestou o Supremo Tribunal Federal,
ergastulamento cautelar
por ocasião do julgamento do
, de relatoria do então Ministro
Habeas Corpus n.o 78.901/SP
Maurício Corrêa:
[...]
Com relação aos acusados André de Assunção Gomes, vulgo "Gago", Jesué de Souza
Almeida, vulgo "Neguinho", e
, vulgo "BR", também se mostra
Bruno Borges Mariano
presente a cautelaridade processual,
.
eis que estão em lugares incertos e não sabidos
DISPOSITIVO.
Diante do exposto, pelos fundamentos expendidos alhures, em atenção ao Art. 312 do
Estatuto Processual Penal,
dos acusados
DECRETO A PRISAO PREVENTIVA
ANDERLAN MICHEL CHAGAS COSTA, ANDRÉ LUIZ DE ASSUNTOGOMES, vulgo
"Gago",
", e JESUÉ DE SOUZA ALMEIDA,
BRUNO BORGES MARIANO, vulgo "BR
vulgo "Neguinho", já qualificados nos autos."

O Tribunal de origem, por sua vez, para justificar a mantença da segregação
cautelar, consignou (fls. 63-64, grifei):
"No caso em apreço, verifico que a constritiva fora decretada e mantida em desfavor do
paciente diante do
, evidenciado pelo seu
risco de reiteração delitiva
histórico criminal
(ID 62314299) no processo originário, qual
descrito pelo juízo a quo na decisão proferida
seja:
“autos de no 0000258-72.2018.8.08.0004, por roubo majorado, em
tramitação perante à 2a Vara Anchieta/ES, com notícias nestes autos de que
encontra-se preso em Brasília, após ter sido deportado do Panamá após
Difusão Vermelha publicada na Interpol; autos de no 0030596-
Documento eletrônico VDA49897687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: 00c5e630-81e9-4561-b6db-7949518609a4

37.2016.8.08.0024, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2o, I,
II, e V, Código de Penal, duas vezes em concurso formal, em tramitação
perante à 4a Vara Criminal de Vitória/ES; autos de no 0007907-
27.2016.8.08.0047, por suposta prática dos crimes previstos no art. 155, §1o e
4o, I e IV e 288 do Código Penal Brasileiro, em tramitação perante à 3a Vara
Criminal de São Mateus; autos de no 0017213-56.2015.8.08.0014, por suposta
pratica de furto qualificado, em tramitação perante à 3a Vara Criminal de
Colatina; autos de no 0000637- 91.2022.8.08.0062, por suposta prática do
crime previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV e Art. 288, ambos do Código
Penal, em tramitação perante à 2a Vara Piúma; autos de no 0003972-
10.2015.8.08.0048, por suposta prática do art. 2o, §2o, da lei no 12.850/13, em
trâmite perante à 1a Vara Criminal de Serra; auto de no 0020168-
84.2017.8.08.0048, por suposta prática do art. 155, §4o, I, II e IV, em
tramitação perante este juízo”.
Em casos análogos entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Por fim, em relação a extemporaneidade da medida extrema, o juízo a quo ponderou (ID
12056708) que “[...] o lapso temporal decorrido entre o decreto prisional até a presente data
(mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento), ocorreu pelo fato do acusado
.
encontrar-se foragido”
O quadro fático narrado se amolda em julgados pretéritos do C. STJ, mormente em
relação ao risco à aplicação da lei penal, eis que “a fuga constitui o fundamento da
cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de
contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (AgRg no RHC
133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, D Je
).
24/8/2021
Sendo assim, inexiste ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva,
não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. (AgRg
no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, D Je
).
08/03/2022
14/03/2022
Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela
autoridade judicial impetrada, DENEGO A ORDEM."

Conforme consignado na decisão agravada, existem elementos concretos que
justificam a negativa da ordem e a manutenção da prisão preventiva, diante da
necessidade de resguardar a ordem pública. A gravidade do delito atribuído ao paciente
está relacionada à atuação de organização criminosa especializada, ao modus operandi
utilizado e à reiteração delitiva. Ressalte-se, ainda, que o paciente está foragido, o que
evidencia a imprescindibilidade da custódia para assegurar a efetividade da aplicação da
lei penal.
Documento eletrônico VDA49897687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: 00c5e630-81e9-4561-b6db-7949518609a4

O ora agravante ostenta diversas condenações por diversos crimes
patrimoniais como roubos e furto, além dos delitos de associação criminosa e
organização
criminosa
(Autos
n.
0000258-72.2018.8.08.0004,
0030596-
37.2016.8.08.0024, 0007907-27.2016.8.08.0047, 0017213-56.2015.8.08.0014, 0000637-
91.2022.8.08.0062, 0003972-10.2015.8.08.0048 e 0020168-84.2017.8.08.0048 - fl. 63).
Logo, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos
e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos
que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de
reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita
Vaz, DJe.
). No mesmo sentido: RHC 106.136/DF, Rel. Ministro Reynaldo
23/10/2018
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; HC 479.323
19/02/2019
01/03/2019
/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em12/02/2019, DJe
; HC 441.396/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
11/03/2019
em
, DJe
.
05/02/2019
14/02/2019
Quanto ao requisito da contemporaneidade da prisão preventiva, reitero que
ele não se refere, de forma estrita, à proximidade temporal entre o fato criminoso e a
decretação da medida, mas sim à continuidade das circunstâncias que demonstram a
necessidade da custódia cautelar, como verificado na hipótese dos autos. Esse é o
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido no HC n.
206.116-AgR, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
.
18/10/2021
Além disso, com já destacado anteriormente na decisão agravada, há, no
Superior Tribunal de Justiça, farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido
afasta a alegação de constrangimento ilegal, pela dita ausência de contemporaneidade
(AgRg no RHC n. 173.631/ES, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
;
15/12/2022
AgRg no RHC 151.040/BA, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, DJe
; HC n. 666.916/DF, Ministro Antonio
29/11/2021
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; RHC n. 138.373/SP, Ministro João
12/11/2021
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
).
17/6/2021
No caso em análise, conforme ressaltado no acórdão recorrido, o tempo
decorrido desde a decretação da prisão preventiva até o momento atual - em que o
mandado ainda não foi cumprido - deve-se ao fato de o acusado estar evadido, conforme
registrado à fl. 64.
Documento eletrônico VDA49897687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: 00c5e630-81e9-4561-b6db-7949518609a4

Outrossim, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis, por si só,
não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta
Corte: AgRg no HC 871.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no HC 873.686/SP, Rel. Min. Teodoro
26/2/2024
28/2/2024
Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no PBAC
12/3/2024
15/3/2024
10/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
17/6/2020
4/8/2020
Em conclusão, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se re vela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no
HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
; A gRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio
7/3/2023
13/3/2023
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n.
6/3/2023
9/3/2023
785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no RHC n. 172.667/SC,
6/3/2023
10/3/2023
relator Ministro Joel Ila n Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
.
9/3/2023
A toda evidência, a decisão agravada rejeitou as alegações defensivas com
fundamentos consistentes, devidamente respaldados na jurisprudência consolidada deste
Tribunal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49897687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: 00c5e630-81e9-4561-b6db-7949518609a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0172074-4
HC 1.003.504 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00304959320148080048 304959320148080048 50008673520258080000
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WANDERSON OMAR SIMON
ADVOGADO
: WANDERSON OMAR SIMON - ES018630
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: BRUNO BORGES MARIANO (PRESO)
CORRÉU
: ANDERLAM MICHEL CHAGAS COSTA
CORRÉU
: ANDERLAN MICHEL CHAGAS COSTA
CORRÉU
: ANDRE LUIZ DE ASSUNCAO GOMES
CORRÉU
: JESUE DE SOUZA ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO BORGES MARIANO (PRESO)
ADVOGADO
: WANDERSON OMAR SIMON - ES018630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C5426055154=0494812812@
2025/0172074-4 - HC 1003504 Petição : 2025/0047026-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:12:18
Código de Controle do Documento: 9FC8A29C-89D5-4842-BE60-E847D7702990